Tribunal: TJMT
Processo: 1019691-08.2022.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019691-08.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Depósito Prévio ao Recurso Administrativo, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[SLC AGRICOLA S.A. - CNPJ: 89.096.457/0001-55 (APELANTE), CAROLINA TELES CARVALHO - CPF: 035.536.380-10 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), SLC AGRICOLA CENTRO OESTE S.A. - CNPJ: 05.799.312/0001-20 (APELANTE), FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (APELANTE), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA.
AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NO PRIMEIRO GRAU
. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou extinto processo de ação declaratória sem resolução do mérito, sob fundamento de inadequação do valor da causa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o pedido formulado na inicial tem natureza estritamente declaratório e, após, se é possível o julgamento do mérito da demanda sem que tenha ocorrido o regular exercício do contraditório na primeira instância.

III. Razões de decidir

3. O pedido formulado na inicial possui natureza meramente declaratória, visando o reconhecimento do direito de acesso à segunda instância administrativa independentemente do valor do crédito tributário, sem conteúdo econômico imediatamente aferível. A ausência de repercussão patrimonial direta afasta a exigência de correção do valor da causa com base em critérios econômicos.

4. O julgamento direto do mérito pelo tribunal, sem manifestação da parte contrária em primeiro grau, implica supressão de instância vedada pelo ordenamento jurídico.

5. Embora o pedido verse sobre matéria de direito, a análise do mérito nesta instância configuraria supressão de grau de jurisdição, sendo necessário o retorno à primeira instância para regular prosseguimento do feito.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido. Sentença anulada.

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 282,

§ 2o,
291,
85, § 8o
, 1.013, § 3o.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AC n. 1000604-93.2022.8.11.0032, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 14.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível

interposta contra
sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos de Ação Declaratória n. 1019691-08.2022.8.11.0041, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais, as apelantes sustentam a ausência de conteúdo econômico da ação declaratória, argumentando que o pedido visa afastar a limitação imposta pelo art
.
1.031,
§
1o, inciso I, do RICMS/MT para acesso à segunda instância administrativa, independentemente do valor do crédito tributário em discussão. Alegam violação ao duplo grau de jurisdição e aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

Nas contrarrazões, o apelado defende a manutenção da sentença, sustentando o acerto da decisão proferida pelo juízo de origem e a adequada aplicação dos artigos 291 e 292 do Código de Processo Civil.

A Procuradoria de Justiça

manifestou-se pela ausência de interesse na intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025